Tribunal: STF
Processo: AI 637508
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FUNRURAL. EMPRESA
   URBANA.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
   sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Não
   existe óbice à cobrança, de empresa urbana, da contribuição
   social destinada ao FUNRURAL, voltada a cobrir os riscos a que se
   sujeita toda a coletividade de trabalhadores. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.